Tribunal: STF
Processo: Rcl 70629
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Rosivone Silva de Aguiar contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (Processo 0054732-38.2021.8.06.0167/50002), que teria, supostamente, desrespeitado a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1.150-RG, RE 1.302.501, Rel. MIN. LUIZ FUX.



    É o relatório. Decido. 



    Examinados os autos, verifica-se que a reclamante não juntou procuração outorgando poderes ao subscritor da petição inicial.



    O CPC prevê, no § 2º do artigo 988 que “A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.



    O mesmo diploma processual prevê, ainda, no artigo 287, que “A petição inicial deve vir acompanhada de procuração, que conterá os endereços do advogado, eletrônico e não eletrônico”.



    Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente